Tribunal: TCU
Processo: 004.088/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2694/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 004.088/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Currais - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.